Tribunal: TJMT
Processo: 1043333-44.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043333-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (APELADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO
DE
SAÚDE
DE– NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO
EM UTI –

COVID-19 - NECESSIDADE E URGÊNCIA CONFIGURADAS - INJUSTIFICADA RECUSA DE COBERTURA – PERÍODO DE
CARÊNCIA
– IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ -NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 –DANO MORAL CONFIGURADO – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de
carência
contratualmente estipulado pelos
planos
de
saúde
não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do
plano
de
saúde
, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

“O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de
carência
para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de
carência
para o procedimento.

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por
plano
de
saúde
de abrangência nacional que dá direito ao atendimento.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1043333-44.2021.8.11.0041- Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta por EDIMAR RODRIGUES SILVA – julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida a realizar o pagamento junto ao Hospital Santa Rosa, da que quantia de R$ 7.159,22 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) referentes as despesas médicas pela internação do autor de 09/03/2021 a 11/03/2021, para tratamento da COVID-19. Ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de

danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada,
suscita preliminar de cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide
, sob o argumento de que houve por parte do juízo
a quo a formação de um juízo de convencimento superficial, baseado simplesmente nas alegações da parte Apelada e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos, sem que fosse produzido as provas solicitadas.

Sustenta que a causa necessitava de instrução minuciosa e demanda análise técnica e, que os litigantes não podem ser privados de qual recurso, inclusive os mais extremos.

Destaca que a que a produção de prova pericial médica no
presente caso é imprescindível para que se possa aferir os fatos constitutivos do direito da Apelada para averiguar se realmente houve negativa por parte da Apelante; e se houve ou não a existência de quadro clínico de urgência e emergência da Apelante, a justificar o afastamento da carência contratual.

Assim, impõe-se anular a sentença por este E. Tribunal,
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este profira outra decisão após o exaurimento da fase instrutória, visando o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões a Apelante alega em síntese, que apesar de inegáveis os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, no caso de planos de seguros privados de assistência a saúde, existe

norma especifica, qual seja, Lei 9.656/98.

Destaca que CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Defende a legalidade de se ajustar períodos de carência – previsão legal e contratual.

Que no caso, A parte Apelada é beneficiária do plano de saúde SUPER CLASS ESTADUAL – AMBULATORIAL + HOSPITALAR +

OBSTETRÍCIA, acomodação ENFERMARIA, iniciando vigência em 01.02.2021, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para procedimentos de ambulatório, quimioterapia, radioterapia, medicina intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UTI/CTI, de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados.

Contudo, o Apelado procurou por médico que solicitou internação
no dia 09 de março de 2021, OU SEJA, em menos de 02 (dois) meses após aderir ao plano, OU SEJA, NO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL.

Destaca que o contrato firmado entre as partes está em perfeita consonância com as diretrizes da Lei 9.656/98 e sua regulamentação, inexistindo qualquer clausula que não respeite as disposições legais sobre o assunto.

Destaca, dentre outros, o art. 35-C da Lei 9.656/98, o qual define os casos de urgência/emergência.

Ainda, que , por qualquer ângulo que se analise, não pode a Apelante ser compelida a custear tratamento cuja prazo contratual sequer implementou-se, quer seja por não se tratar de caso de urgência/emergência.

Discorre sobre a finalidade dos prazos de carência, da inexistência de abusividade à luz do CDC.

Defende a ausência de ato ilícito e dano indenizável.

Alternativamente, sustenta a redução do quantum indenizatório.

Quanto ao dano material, que foi condenada ao pagamento de R$ 7.159,22 (sete mil, centos e cinquenta e nove reais e vinte e dos centavos), no entanto, que não há como substanciar-se o pedido de indenização como pretendido, haja vista a flagrante inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação indenizatória, os quais foram demonstrados na sua contestação e que passam a ser repisados.

Ainda, que imperiosa a necessidade de reforma quanto a condenação em honorários de sucumbência.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, seja conhecido e totalmente provido, para julgar a açaõ de origem totalmente improcedente, condenando o Apelado nos efeitos de praxe, haja vista ter a UNIMED CUIABÁ agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência;

Não sendo esse o entendimento, requer que ao menos seja
afastado condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou minorado o quantum indenizatório.

Em caso de não-provimento do presente recurso — o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade — fica desde logo

expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste e. tribunal.

Contrarrazões (id.n.º 151662341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1043333-44.2021.8.11.0041- Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta por EDIMAR RODRIGUES SILVA – julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida a realizar o pagamento junto ao Hospital Santa Rosa, da que quantia de R$ 7.159,22 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) referentes as despesas médicas pela internação do autor de 09/03/2021 a 11/03/2021, para tratamento da COVID-19. Ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de

danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inicialmente, a apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial
que no presente caso era imprescindível para que se aferisse se os fatos constitutivos do direito da Apelada, ainda para averiguar se realmente houve negativa por parte da Apelante; e se houve ou não a existência de quadro clínico de urgência e emergência da Apelante, a justificar o afastamento da carência contratual.

De início, no tocante à solicitação de prova pericial, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão a recorrente quanto ao pedido de produção de prova pericial, isso porque,
o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.
Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende por julgar antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória,
cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a pertinência e a relevância da produção de provas: “A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso dever ser evitada em prol do princípio da economia processual. O mesmo ocorre com os fatos irrelevantes, que, mesmo dizendo respeito à causa, em nada influenciam o convencimento do juiz. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, Ed. Método, 5ª ed. Pág. 416).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO CONSUMIDOR – PACIENTE DIANSTICADA COM DEPRESSÃO GRAVE E IDEAÇÃO SUICIDA - TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO SEM RESULTADOS – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - POSSIBILIDADE – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente/apelada o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
Desse modo, demonstrada a ineficácia do tratamento convencional, a Estimulação Magnética Transcraniana se mostra como alternativa a fim de propiciar a melhora da saúde da parte apelada, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-
(N.U 1037340-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim justificou o MM. Juiz o julgamento antecipado da lide: “Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária as provas pedidas pela empresa requerida. Assim, indefiro-as.” (id.n.º 1511662333).

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mutatis mutandis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – REJEIÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MÉRITO – SEGURADA PORTADORA DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO – RETINOPLATIA DIABÉTICA – APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DO MEDICAMENTO EYLIA 40 MG/ML - INDICAÇÃO POR ESPECIALISTA – MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – RISCO DE PERDAS VISUAL IRREVERSÍVEL – NECESSIDADE DO TRTATAMENTO – AFERIÇÃO PELO MÉDIO RESPONSÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova oral ou pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, cuja matéria é eminentemente de direito, bem como quando a sua realização poderá ser inócua. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Ap 156752/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise do mérito.

A Apelante alega que o Apelado teve o pedido de internação negado e virtude do não cumprimento da carência contratual.

Inicialmente, insta salientar que a relação de jurídica entre as partes é regida pela Lei n.º 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

O Apelante, conforme declarado pela própria Apelante é beneficiário do plano de saúde SUPER CLASS ESTADUAL – AMBULATORIAL + HOSPITALAR +

OBSTETRÍCIA, acomodação ENFERMARIA.

Extrai-se da “Guia de Solicitação de Internação 000088031851” (id.n.º 151662291):
“26 – Indicação Clínica – PACIENTE HIPERTENSO 54 ANO COM SOBREPESO COM 11 DIAS DE SINTOMAS GRIPAIS EVOLUINDO COM DISPINEIA HÁ 3 DAS NO MOMENTO EM MASCARA 10LMIN COM SPO2 ENTRE 9294 MANTENDO TAQUIPNEIA NECESSITA INTERNÃO EM UTI DEVIDO GRAVIDADE DO CASO” (destaquei)

Mister consignar, que de acordo com o artigo 12, V, “c”, da Lei 9.656/98, as hipóteses de cobertura em casos de emergência ou urgência, o prazo de máximo de carência permitido é de 24 horas, vejamos:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;"

No caso, ora em análise, incontroverso que o Apelada estava acometido pela COVID-19, bem como que pertencia ao grupo de risco.

Diante deste fato, não subiste a negativa da Apelante,
consoante entendimento já sumulado pela Corte Superior: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula 597 do STJ), ante a inequívoca demonstração do caráter emergencial de internação em UTI para tratamento da patologia do COVID-19.

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência de internação em UTI, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA –
PLANO
DE
SAÚDE
– PERÍODO DE
CARÊNCIA
CONTRATUAL – COVID-19 - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA ÓBICE À COBERTURA – NECESSIDADE DE IMEDIATA
INTERNAÇÃO
EM UTI – INAPLICABILIDADE DO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 13 DO CONSU - CONTRATO QUE PREVE A COBERTURA de despesas hospitalares - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGÚSTIA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de caso de urgência e emergência, deve ser afastada a cláusula que estabelece prazo de
carência
seja por força do que dispõe o art. 51, IV, do CDC, seja pelo que prevê o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. 2. Não se trata de “
plano
ambulatorial” regido pelo art. 2º da Resolução nº 13 do CONSU, quando, a princípio, houve contratação de
plano
com cobertura de despesas hospitalares, aí incluídos, obviamente, gastos com
internações
, sendo descabida a negativa da operadora do
plano
de
saúde
sob alegação de que não há cobertura para
internações
.3. A recusa da operadora do
plano
de
saúde
para o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco a vida do segurado, configura ato ilícito indenizável.

(N.U 1059237-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Diante dos fatos, infere-se que a negativa da ora Apelante, por não ter o Apelado cumprido o período de carência previsto no contrato, não encontra amparo legal.

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde de abrangência nacional que dá direito ao atendimento.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral).
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
(...)” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei)

E mais:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.
A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.
” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012) (destaquei)

Quanto aos honorários, estes foram fixados com base no que dispõe a legislação, mantenho-os.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a sentença de origem.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20%, artigo 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023